Tribunal: TJSP
Processo: 1023222-97.2019.8.26.0071
Classe: Apelação Cível / Diárias e Outras Indenizações
Órgão julgador: Antonio Celso Faria
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. Lei Municipal no 7.264/2019 que dispôs sobre Programa Extraordinário de Recuperação Fiscal e quanto à não percepção de honorários de sucumbência pelos procuradores municipais.

Pretensão à alteração do programa de requerimento de adesão ao REFIS, para que sejam realizados previamente os cálculos dos valores de verba honorária sem a remissão/anistia dos juros

Ementa:
APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. Lei Municipal no 7.264/2019 que dispôs sobre Programa Extraordinário de Recuperação Fiscal e quanto à não percepção de honorários de sucumbência pelos procuradores municipais.

Pretensão à alteração do programa de requerimento de adesão ao REFIS, para que sejam realizados previamente os cálculos dos valores de verba honorária sem a remissão/anistia dos juros remitidos (juros cheios) para cada pessoa optante.

Pedidos da apelação para que o Município se abstenha de proceder ao desconto de valores relativos à verba honorária, cobrando-a em sua integralidade ou convertendo-se a presente ação em perdas e danos.

Mandado de segurança que não é substitutivo de ação de cobrança e a concessão de mandado de segurança não produz efeitos patrimoniais em relação a período pretérito, os quais devem ser reclamados administrativamente ou pela via judicial própria. Aplicação do entendimento sumular do C. STF.

Não comprovação do alegado direito líquido e certo pelos impetrantes. Necessidade de dilação probatória que se mostra incompatível com o procedimento da ação mandamental. Sentença que julgou extinto o processo sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita, mantida. RECURSO DESPROVIDO.